Tribunal: TJSP
Processo: 3007355-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão do Estado de São Paulo de realizar pesquisa de endereço pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Admissibilidade. Deferimento do pedido que se impõe, considerando as tentativas frustradas de localização do executado nos endereços anteriores, a fim de se conferir maior efetividade e celeridade processual. Inteligência dos artigos 256, §3o e 319,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão do Estado de São Paulo de realizar pesquisa de endereço pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Admissibilidade. Deferimento do pedido que se impõe, considerando as tentativas frustradas de localização do executado nos endereços anteriores, a fim de se conferir maior efetividade e celeridade processual. Inteligência dos artigos 256, §3o e 319, § 1o do CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.